Tribunal: TJSP
Processo: 2153790-33.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes. PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. Inadmissibilidade. Presença dos motivos que a ensejam (art. 312 do CPP). Prisão em flagrante decorrente de cumprimento de mandado de busca. Apreensão de considerável quantidade e variedade de entorpecentes, além de embalagens plásticas e celular com diversas conversas relacionadas à traficância. Presença do

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes. PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. Inadmissibilidade. Presença dos motivos que a ensejam (art. 312 do CPP). Prisão em flagrante decorrente de cumprimento de mandado de busca. Apreensão de considerável quantidade e variedade de entorpecentes, além de embalagens plásticas e celular com diversas conversas relacionadas à traficância. Presença do periculum libertatis e do fumus comissi delicti. Ordem denegada.